Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001153-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: R. D. H. L. e outros

Advogado(s)
:

IV

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
MENOR BENEFICIÁRIO.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
.
APARÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
MULTA. REVISÃO. MOMENTO INOPORTUNO.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO
.
DECISÃO
.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo.

III – Admite-se a redução provisória do reajuste realizado pela operadora de saúde, aparentemente excessivo, até a definição do percentual legítimo, com a instrução processual, como forma de garantir a permanência na apólice, do segurado menor, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), para não ficar sem assistência médica.

IV – A decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, de forma que poderá ser reduzida ou afastada, no momento da sua execução, caso se torne excessiva ou se comprovado o esforço ou impossibilidade para o cumprimento da decisão, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

V – Suficiente o prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão, não há justificativa plausível para a sua ampliação.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001153-43.2025.8.05.0000
, de Santo Antonio de Jesus, em que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como
Agravad
o
R. D. H. L.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA